Tribunal: CARF
Processo: 10166.720098/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720098/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.533 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
AMADOR FERNANDES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS E LIMITES.
Somente o valor fixado em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, efetivamente pago, pode ser deduzido da base de
cálculo do imposto de renda, a título de pensão alimentícia. Valores pagos além
do estipulado pela justiça representam mera liberalidade e não podem ser
deduzidos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA PAGA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não há na legislação nada que proíba o pagamento de pensão alimentícia em
dinheiro e, muito menos, que obrigue o contribuinte a apresentar outra prova
que demonstre a transferência efetiva de numerário (cópia de cheque, saque da
conta corrente do contribuinte ou depósito feito na conta do beneficiário etc),
além do próprio recibo ou declaração fornecido pelo beneficiário, desde que
contenha informações essenciais, tais como data, valor, destinação do
pagamento e identificação do pagador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720098/2012-28
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720098/2012-28

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 54/59), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2008 ano-
calendário de 2007, tendo sido alterado o imposto a pagar declarado de R$ 612,03 para
imposto a pagar de R$ 4.721,87. O imposto suplementar apurado, no valor de R$
4.109,84, acrescido de multa de oficio e juros de mora calculados até 29/12/2011, perfaz
um crédito tributário devido de R$ 8.768,34.
Conforme descrição dos fatos às fls. 55/57, a autoridade fiscal apurou as seguintes
infrações:
- Dedução Indevida de Dependente, no valor de R$ 3.169,20.
Dependente Informado
Nascimento
Idade
Código
Valor
Justificativa da Glosa
Leticia Vieira Fernandes
14/7/1994
13
21
1.584,60
Os arrolados como dependentes
Guilherme Vieira Fernandes
25/4/1992
15

1.584,60
são beneficiários de Pensão Alimentícia
Total

3.169,20

- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 13.905,10 por falta de comprovação.
Alimentando/Responsável Informado
Código
Valor
Leticia Vieira Fernandes
30
6.952,55
Guilherme Vieira Fernandes
30
6.952,55
Total

13.905,10
- Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor e R$ 3.169,20.
Fonte Pagadora Informada
Contribuição Declarada
Contribuição Informada em Dirf
Valor Glosado
Associação dos Servidores da Fub
4.581,87
1.412,67
3.169,20
Cientificado da autuação em 28/12/2011 (fls. 67), o contribuinte apresentou defesa em
06/01/2012 (fls.2/3), solicitando seja cancelado parcialmente o lançamento. Diz que,
além de pagar Pensão Alimentícia fixada judicialmente aos seus filhos menores, Letícia
e Guilherme Vieira Fernandes, arca com diversos gastos, incluindo as despesas de
instrução. Relata, ainda, que substituiu o pagamento da pensão alimentícia fixada pelo
pagamento das despesas de instrução. Por fim, diz que pagou o valor de R$ 612,03 a
título de Imposto de Renda e que não foram considerados no Lançamento.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720098/2012-28

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a comprovação do pagamento efetivo de pensão alimentícia
deduzida na DIRPF do Ano calendário de 2007.
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Tendo em vista que o contribuinte questiona apenas a glosa da pensão alimentícia,
apresentando cópia da sentença judicial de homologação do acordo, bem como, declaração
emitida pela responsável pelo recebimentos da pensão, entende-se, por não fazer parte da lide,
restar consolidado o crédito tributário correspondente a dedução com dependentes.

A DRJ rejeita restar comprovado o recebimento dos valores a titulo de pensão
judicial, pelos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte, da seguinte forma, grifo
nosso:
A recomendação a ser feita ao contribuinte é a de que o contribuinte obtenha junto à
responsável pelo recebimento da pensão recibos que comprovem o recebimento dos
valores ou que novo acordo judicial seja fixado, a fim de que o mesmo esteja
respaldado para deduzir em sua DAA as despesas específicas de instrução, que informa
estar arcando em substituição aos valores referentes à Pensão Alimentícia fixada.
O recorrente apresenta, as fls-93, declaração emitida por Eliza Marta Bortoleto
Vieira Fernandes, na qual atesta ter “recebido a pensão alimentícia conforme a determinação da
sentença judicial, referente ao ano de 2008”
Examinando-se o recibo apresentado, emitido pela mãe dos beneficiários da
pensão alimentícia, que são seus filhos havidos com o recorrente, a qual receberia a pensão por
crédito em sua conta, conforme a decisão judicial, verifica-se que no mesmo não houve
reconhecimento de firma da emitente, não consta o valor recebido discriminado, bem como, a
referência é aos recebimentos do ano de 2008, quando o lançamento é referente ao Ano
calendário de 2007.
Portanto, o recibo apresentado não comprova o efetivo pagamento da pensão
judicial, devendo ser mantida integralmente a glosa efetuada no Lançamento

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.720098/2012-28

Fl. 101
DF CARF MF
Original